Tribunal: TJMT
Processo: 1000347-96.2020.8.11.0110
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000347-96.2020.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[VANILSON VILMAR DE JESUS FERREIRA - CPF: 057.472.221-12 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HORACIO MARTINS PEREIRA - CPF: 890.462.341-34 (ASSISTENTE), CIDENI CELIA DE JESUS COSTA - CPF: 008.219.211-18 (ASSISTENTE), GEANNE BRAGA DOS SANTOS - CPF: 568.498.001-59 (ASSISTENTE), EDVALDO CARRION DA SILVA - CPF: 001.394.741-96 (ASSISTENTE), LILIAN SOARES DE DEUS - CPF: 939.171.201-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - APREENSÃO DO PRODUTO NA POSSE DO APELANTE - DECLARAÇÕES DA POLICIAL CIVIL E CONFISSÃO DO APELANTE - POSSE INJUSTIFICADA DO PRODUTO OBJETO CRIME - AUTORIA CONFIRMADA - JULGADO DO TJMT - PRESUNÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL AUTORIZADA - PREMISSAS DO TJMT - CONDENÇÃO PRESERVADA -

RECURSO DESPROVIDO.

A posse injustificada de produto objeto de crime, por si só, confirma a autoria (TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042), gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, razão pela qual a ausência de justificativa plausível autoriza a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP no 43210/2018).

“
Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria do delito [...], corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais em ambas as fases judiciais, além de ter sido apreendida a res furtiva na posse do réu
.” (AP N.U 0000394-36.2017.8.11.0064)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000347-96.2020.8.11.0110 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE CAMPINÁPOLIS

APELANTE(S):

VANILSON VILMAR DE JESUS FERREIRA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por VANILSON VILMAR DE JESUS FERREIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, nos autos de ação penal (PJE – no 1000347-96.2020.8.11.0110), que o condenou por receptação a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e declarou “
cumprida a pena privativa de liberdade
” - art. 180,
caput
, do CP - (ID 83498954).

O apelante sustenta inexistir provas suficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido

(ID 83498971).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPINÁPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 83498978).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Receptação dolosa (artigo 180, do Código Penal) – Sentença Condenatória – Irresignação defensiva: Pretendida a absolvição do apelante – Impossibilidade – Havendo provas de o réu ocultou objeto de origem ilícita, inverte-se o ônus probatório, cabendo-lhes apresentar e comprovar a procedência licita do bem, o que não ocorreu na hipótese. Pelo desprovimento do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 84228577)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Em 21 de janeiro de 2020, durante o período de repouso noturno, no interior do estabelecimento comercial “Auto Posto Bela Vista”, localizado na Rua Vereador Amélio Ribeiro, no 1210, Bairro Boa Vista, nesta urbe, o denunciado VANILSON VILMAR DE JESUS FERREIRA, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel pertencente ao referido estabelecimento comercial. [...]

Desse modo, o denunciado VANILSON VILMAR DE JESUS FERREIRA se encontra incurso nas sanções do artigo 155, §1o e §4o, inciso I, do Código Penal [...]
”
(Márcio Schimiti Chueire, promotor de Justiça – ID 83498503).

Durante a instrução, o órgão do Ministério Público de primeiro grau aditou a denúncia nos seguintes termos:

“
Em horário que ainda não foi bem determinado, mas certo que entre a noite de 20 de janeiro de 2020 e a tarde de 21 de janeiro de 2020, no interior da residência localizada na rua 31 de março, 570, nesta cidade, o denunciado ocultou, em proveito próprio, bem que sabia ser produto de crime.

Segundo apurado nos autos, em 21 de janeiro de 2020, durante o período de repouso noturno, no interior do estabelecimento comercial “Auto Posto Bela Vista”, localizado na Rua Vereador Amélio Ribeiro, no 1210, Bairro Boa Vista, um televisor da marca SEMP, avaliado em R$1.600,00 (mil e seiscentos reais) foi subtraído em prejuízo do estabelecimento comercial citado.

Após, ressai dos autos que o denunciado ocultou o objeto, além de uma bomba de pulverização, nas proximidades da residência que residiam seu avô e sua genitora, deixando-o sob uma lona.

Na sequência, a autoridade policial, após receber informações sob o paradeiro do bem, diligenciou ao local e encontrou o televisor.

Diante do exposto, o Ministério Público adita a denúncia, na forma do artigo 384 do Código de Processo Penal, dando o réu como incurso no artigo 180 do Código Penal
.” (
Márcio Schimiti Chueire, promotor de Justiça
- ID 83498546).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“A vítima LILIAN SOARES DE DEUS confirmou em juízo o furto de um televisor em sua loja de conveniência. Acrescentou que a porta da loja foi arrombada. Comunicou a polícia o crime de furto e, uma semana depois, foi informada que o televisor furtado foi recuperado pela polícia.

A testemunha GEANNE BRAGA DOS SANTOS, policial civil, declarou em juízo que recebeu uma ligação informando que o televisor estava nos fundos da residência do avô do réu. No local, confirmou-se que o bem furtado estava lá, o qual foi recolhido e entregue a proprietária. Acrescentou que após a apreensão do bem pela polícia, a mão do réu ligou para a policial e informou que ele esteve no local onde estava o televisor e não o encontrando teria ficado nervoso. [...]

No interrogatório, o réu confessou em juízo ter recebido os bens furtado, alegando que uma pessoa desconhecida lhe deu uma quantia em dinheiro para guardar os objetos apreendidos. O réu acrescentou ainda que é usuário de drogas e que recebeu o dinheiro para fumar, mas não sabia que os bens era objeto de furto. [...]

Os coerentes relatos da vítima e da testemunha Geanne, corroborados pela confissão do réu em ter guardado o televisor mediante paga, cujo valor, segundo o próprio réu, destinou-se a compra de droga.

Não se pode olvidar que o réu é dependente de drogas declarado e, a fim de manter o vício, recebeu dinheiro para guardar a res furtiva. Assim, forçoso reconhecer que o réu sabia da origem ilícita da coisa.

Nessa ordem de ideias, comprovadas a materialidade e a autoria delitiva do crime constante no aditamento da denúncia e inexistindo nos autos qualquer causa excludente da ilicitude ou de isenção de pena a socorrer o réu, o decreto condenatório se impõe. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida no aditamento da denúncia para CONDENAR VANILSON VILMAR DE JESUS FERREIRA nas sanções do artigo 180 do Código Penal. [...]”
(Carlos Eduardo de Moraes e Silva, juiz de Direito – ID 83498954)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Auto de Apreensão (ID 83498505), Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 83498505), Auto de Entrega (ID 83498505), Auto de Avaliação (ID 83498506), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Lilian Soares de Deus, vítima (ID 83498505), Cideni Celia de Jesus Costa, mãe do apelante (ID 83498505), Horácio Martins Pereira, avô do apelante (ID 83498506), e o interrogatório do apelante (ID 83498506).

Em Juízo, foram ouvidos Lilian Soares de Deus, vítima (ID 83498547), Geanne Braga dos Santos, investigadora de Polícia (ID 83498548), Horácio Martins Pereira, avô do apelante (ID 83498549) e interrogado o apelante (ID 83498950/ ID 83498952).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- a vítima Lilian Soares de Deus, em ambas as fases da persecução penal, relatou que no dia 21.1.2020, no período noturno, 1 (um) aparelho de televisão da marca SEMP, avaliado em R$1.600,00 (mil e seiscentos reais), foi subtraído do estabelecimento comercial denominado “Auto Posto Bela Vista”, localizado na rua Vereador Amélio Ribeiro, no 1210, bairro Boa Vista, na cidade de Campinápolis/MT (ID 83498505/ ID 83498547);

- Geanne Braga dos Santos [investigadora de Polícia], em Juízo, narrou que recebeu informação de que o televisor furtado estava escondido nos fundos da residência do avô do apelante; em diligências, confirmou-se que o aparelho de televisão encontrado era o mesmo que havia sido subtraído, razão pela qual foi devolvido para a proprietária; a mãe do apelante lhe relatou que VANILSON esteve no local e ficou bravo pela apreensão do bem subtraído (ID 83498548);

- o apelante, perante a autoridade policial, negou a prática do delito (ID 83498506). Na fase judicial, afirmou que aceitou ocultar o objeto mediante pagamento oferecido por uma pessoa desconhecida; usou o dinheiro para comprar drogas; não sabia que o bem era produto de furto (ID 83498950/ ID 83498952).

Dito isto, vejamos.

A apreensão do televisor marca SEMP de 43 polegadas, objeto de furto, escondido na residência do avô do apelante, somada às declarações da investigadora de Polícia
Geanne Braga dos Santos e a confissão do apelante
, em Juízo, mostram-se suficientes para comprovar a autoria da receptação.

Com efeito, a posse injustificada de objeto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP no 43210/2018 - Primeira Câmara Criminal - 12.07.2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042 - Terceira Câmara Criminal - 27.5.2019).

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria do delito [...], corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais em ambas as fases judiciais, além de ter sido apreendida a res furtiva na posse do réu
.” (AP N.U 0000394-36.2017.8.11.0064 - Segunda Câmara Criminal - 10.6.2019)

Assim sendo, a pretensão absolutória afigura-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021